Tribunal: TJSP
Processo: 1059787-84.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Custeio de cirurgia realizada fora da rede credenciada. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Desnecessidade de

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Custeio de cirurgia realizada fora da rede credenciada. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Preliminar afastada.

Mérito. Custeio do procedimento. Impossibilidade. Livre escolha da cirurgia do autor fora da rede credenciada. Não demonstrada a ineficácia ou impossibilidade do tratamento através dos serviços médicos oferecidos pela ré. Contrato que não prevê o custeio dos serviços médicos nesta hipótese. Eventual falta de confiança do autor nos prestadores referenciados que não valida o afastamento das cláusulas contratuais. Acolhimento da pretensão autoral que implicaria quebra do sinalagma, devendo ser preservado o custo-benefício pactuado para o plano contratado.

Sentença reformada para declarar a improcedência da ação. Recurso provido.